Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Desclassificação. Circunstâncias judiciais. Fração. Natureza. Quantidade inexpressiva. Recursos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas e o segundo apelante, também, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legítima a entrada dos policiais no domicílio dos apelantes, sem mandado judicial; (ii) se possível a desclassificação do tráfico de drogas para o delito do art. 28, caput, da L. 11.343/06; (iii) se adequadas a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fração de aumento da pena-base; e (vi) se cabível a restituição de valores apreendidos.
III. Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após denúncias de que o imóvel era ponto de venda de drogas, suspeito com características condizentes com as descrições feitas na denúncia foi flagrado em frente ao portão do imóvel e, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou porções de droga e correu para o interior do lote -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. As condições do flagrante, conforme narraram os policiais que dele participaram, dão certeza de que as porções de drogas mantidas em depósito pelos apelantes e flagradas na posse de um deles destinavam-se à venda ilícita.
5. Condenação transitada em julgado por crime anterior deve ser considerada para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade, pena de bis in idem.
6. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (24,87g e 0,57), apesar da natureza (crack e cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
9. Não provada a origem dos valores apreendidos por ocasião do flagrante, a perda desses em favor da União deve ser mantida, com fundamento no art. 63 da L. 11.343/06 e no art. 243, § único, da CF.
IV. Dispositivo
10. Apelações providas em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; l. 11.343/06, arts. 28, caput, 42.
Precedentes relevantes citados: STF, RE 603616, divulgado em 9.5.16, publicado 10.5.16 (tema 280 da repercussão geral). TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14.12.23; acórdão 1965692, 0728160-13.2023.8.07.0003, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6.2.25; acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 6.11.24.